Tribunal: TJDFT
Processo: 0750375-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO PARQUET. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO. ANTERIOR INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇAO FÁTICA OU DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. As razões do recurso defensivo buscam demonstrar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos da continuidade delitiva, enfrentando, ainda que parcialmente, os fundamentos da decisão recorrida, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Inviável a reforma da decisão preclusa, visto que, em sede de execução penal, prevalece a cláusula rebus sic stantibus, de modo que somente é possível a reforma de decisão anterior, se houver modificação fática ou de direito, o que não é a hipótese dos autos.
3. In casu, a decisão anteriormente prolatada considerou que não foram demonstrados os requisitos objetivos referentes ao mesmo modus operandi, tampouco o requisito subjetivo relacionado à unidade de desígnios, tendo em vista que as condutas foram praticadas de forma autônoma, configurando, apenas, reiteração criminosa, o que se mantém inalterado e não autoriza a alteração da decisão preclusa.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido, para manter a decisão agravada que indeferiu o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva.